Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-26.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa e aplicou sanções da Lei no 8.429/92 aos réus. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de intimação da advogada indicada para recebimento exclusivo das publicações para apresentação de alegações finais e pleiteiam a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida sem a intimação exclusiva da advogada expressamente indicada para apresentação de alegações finais; e (ii) estabelecer as consequências processuais da irregularidade e a possibilidade de análise das demais teses recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, §5o, do CPC impõe a nulidade da intimação quando há pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogado indicado e tal determinação não é observada.
4. A ausência de intimação da patrona indicada violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.
5. A jurisprudência do STJ e do TJSP é firme no sentido de que a intimação realizada em desconformidade com pedido de publicação exclusiva é nula, com necessidade de anulação dos atos subsequentes.

6. A irregularidade é agravada pela reiteração do vício, pois a sentença anterior já havia sido anulada pelo mesmo motivo, o que persiste a supressão da oportunidade de apresentação de alegações finais.
7. As alegações finais constituem etapa essencial do processo, sendo condição para a prolação da sentença, nos termos dos arts. 364, §2o, e 366, ambos do CPC.
8. O prejuízo é presumido e concreto, pois os réus foram novamente condenados sem a possibilidade de manifestação final, o que afasta a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
9. Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.